Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-98.2019.8.11.0017
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-98.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERIO FLORIANO DE FREITAS - CPF: 041.410.251-78 (APELANTE), BRUNO NAIDE LOPES GOMES - CPF: 018.927.471-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE APARELHA O FEITO – VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

No “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” assinado pelo requerido, há referência à Cédula de Crédito Bancário e aos valores renegociados, bem como detalha o veículo dado em garantia, e, conforme Decreto-lei nº. 911/69, o contrato de financiamento não é essencial à ação, tornando desnecessária a juntada do contrato original neste contexto.

Se o Tribunal, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, já firmou o entendimento sobre a constituição do devedor em mora, com decisão consolidada em coisa julgada, essa questão não pode ser reaberta em grau de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000510-98.2019.8.11.0017

APELANTE: ROBERIO FLORIANO DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERIO FLORIANO DE FREITAS
,

contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix/MT,
Dra. Rita Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, não acolhendo a reconvenção.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões, em síntese: a) que a ausência do contrato originário da dívida firmado entre as partes inviabilizou o seu exercício pleno do direito de defesa, sendo que o termo de confissão de dívida “
não demonstra o percentual dos juros contratados originalmente para saber a evoluç
ão do débito (1º contrato), se contratou seguros, taxas, se contratou outros encargos
” (sic); e b) a ausência de constituição do devedor em mora, em razão ter realizado pagamento de parcelas do débito com anuência do banco apelado.

Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso nos seguintes termos:

“b)
Seja pelos Preclaros e Doutos Desembargadores componentes da Colenda Ca

mara Cível onde o presente venha a ser acolhido, reformando a r. Sentenc

a proferida pelo Ilustre Juízo a quo, dando provimento aos pedidos formulados pela apelante em sua exordial, determinando a
imediata restituição do veículo
ilegalmente apreendido, expedindo se o respectivo alvará, valendo o acordão como forç
a de alvará, e, no caso de impossibilidade de restituição do bem que, o feito seja
convertido em perdas e danos
, com a restituição pecuniária do valor do bem, conforme tabela FIPE.;

c)
Requer seja reformado a r. Sentença
para visto que se pautou em falsa premissa fática ao considerar que o contrato de “confissão de dívida” anexo a exordial, seria o contrato originário, negando expressamente o direito de defesa e produç
ão de provas do consumidor, trazendo graves prejuízos,
determinando a juntada do contrato originário, e o retorno dos autos a instâ
ncia primeva, possibilitando a ampla defesa do requerido/apelante”
(sic) (id. 181337746).

O apelado ofertou as contrarrazões, em que, preliminarmente, impugna a justiça gratuita e sustenta a ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pela manutenção sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 181336204).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meio dos holerites que indicam que aufere renda mensal líquida de R$1.191,04, (um mil, cento e noventa e um reais e quatro centavos), bem como extratos bancários e certidão de nascimento de sua filha de 09 anos (id. 183253248).

No tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
MAX JUNIOR RIBEIRO ROBERIO FLORIANO DE FREITAS
,

objetivando a concessão de liminar para a apreensão do bem descrito na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato nº.

0240567346, firmado entre as partes em 31/01/2019, conforme anunciado na exordial.

Alegou que a parte requerida não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar pagamentos das prestações a partir de
30/03/2019
, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação.

A parte requerida, citada, apresentou a sua contestação e reconvenção.

Após regular tramitação, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, não acolhendo a reconvenção.

Inconformado, o apelante insurge-se com o presente apelo, arguindo os seguintes pontos: a) que a ausência do contrato originário da dívida firmado entre as partes inviabilizou o seu exercício pleno do direito de defesa, sendo que o termo de confissão de dívida “
nao demonstra o percentual dos juros contratados originalmente para saber a evoluç
ão do débito (1º contrato), se contratou seguros, taxas, se contratou outros encargos
” (sic); b) ausência de constituição do devedor em mora em razão ter realizado pagamento de parcelas do débito com anuência do banco apelado.

Pois bem.

Sabe-se que o pedido da ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-lei nº. 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do Decreto-lei nº. 911/69.
In verbis
:

Por sua vez, o art. 1.362 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá:

I - o total da dívida, ou sua estimativa;

II - o prazo, ou a época do pagamento;

III - a taxa de juros, se houver;

IV - a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação.”

Ainda sobre a necessidade da apresentação do título executivo para a propositura da ação de busca e apreensão, o STJ já firmou entendimento no sentindo que basta a exibição do título de crédito:

"Processual civil. Recurso especial. Ação de busca e apreensão. Inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário. Determinada a emenda à inicial para a juntada do original do título. Inércia. Indeferimento da petição inicial. extinção do processo sem resolução do mérito. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária
. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução
. (...)"
(Resp 1.946.423-MA; Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; J. em 09.11.2021)

In casu
, conforme se denota do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, devidamente assinado pelo requerido apelante (id. 181337667), este faz expressa referência a Cédula de Crédito Bancário nº. 2901220829 e inclusive sobre os valores renegociados e forma de pagamento.

A par disso, no Quadro Resumo – “Descrição da Dívida Reconhecida e Confessada”, especificamente no item G.1. Veículos, consta expressamente a indicação do veículo entregue em garantia e descrito na inicial.

Ademais, o contrato de financiamento não é requisito essencial a propositura referida ação, nos termos do Decreto-lei nº. 911/69.

Diante desse contexto, onde o bem que serve de garantia de alienação fiduciária está expresso no instrumento de confissão de dívida que embasa a presente demanda, não há falar em obrigatoriedade de juntada do contrato original na situação concreta.

Nesse sentido, é a pátria jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.IN CASU,
A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FOI INSTRUÍDA COM O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIDERANDO QUE O BEM QUE SERVE DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ESTÁ EXPRESSO NO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE EMBASA A PRESENTE DEMANDA, NÃO HÁ FALAR EM OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
NA SITUAÇÃO CONCRETA, DEVENDO SER DESCONSTITUÍDA A SENTENÇA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.APELO PROVIDO.”
(TJ-RS - APL: 50130026420228210019 PORTO ALEGRE, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 10/10/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

“Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Inicial regularmente instruída com confissão de dívida, nota promissória emitida pelo devedor, planilha de cálculo e notificação extrajudicial. Prescindibilidade da exibição do contrato de financiamento original.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.”
(TJ-SP - AI: 21667886720238260000 Ituverava, Data de Julgamento: 11/09/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

“BUSCA E APREENSÃO.
Contrato garantido por alienação fiduciária. Notificação extrajudicial enviada ao endereço declarado no ajuste e recebido por terceiro. Validade. Precedente do STJ. Mora comprovada, a autorizar a busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem alienado. Desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário objeto da confissão de dívida que aparelha o feito. Revisão da avença original que deve ser intentada em autos próprios. Impugnação genérica.

Descabimento. Súm. 381 do STJ. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10036103820228260664 SP 1003610-38.2022.8.26.0664, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 30/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Vale a lembranç
a
que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, conforme decido no Tema 792 do STJ.

De todo modo, em autos próprios, tem a parte direito de rever a avenç
a
. E nada impede que busque o contrato original junto ao banco.

Por fim, no que tange à ausência de constituição do devedor em mora, este Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a questão, do mesmo apelante, no julgamento do Agravo de Instrumento nº.
1016529-36.2019.8.11.0000
, de minha relatoria, ocasião em que restou consignado que “
agiu acertadamente a Magistrada que reconheceu a mora do devedor fiduciante e deferiu a busca e apreensão do bem, objeto do respectivo contrato, já que comprovadamente que o ora agravante não adimpliu com a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (parcelas vencidas e vincendas), cujo entendimento não está alheio àquele firmado pela Corte Superior (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)
”.

Vê-se, dessa forma, que a questão afeta à ausência de constituição do devedor em mora já foi apreciada por esta Corte de Justiça por meio de recurso próprio aviado pela parte requerida, aqui apelante, cujo trânsito em julgado foi certificado na data de 17/06/2020.

Logo, trata-se de matéria acobertada pelo instituto da coisa julgada, sendo, pois, aplicável à espécie a regra disposta no art. 507 do CPC/15, segundo o qual
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Em relação ao sobredito dispositivo legal, abalizada doutrina de Cristiano Imhof esclarece que:

“Trata este dispositivo da preclusão consumativa, ou seja, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão consumativa, não poderão mais ser discutidas no processo. Processar é andar, marchar para a frente. Não se pode permitir a existência de atos retrocessivos, sob pena de tumulto e atraso processual, além, é claro, de insegurança jurídica. A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício.”
(
in
‘Novo código de processo civil comentado’. 2ª Ed. Rev., aum. E atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, pág. 784).

Sobre o assunto, colacionam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA -
VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – MORA CONSTITUIDA
– RECURSO DESPROVIDO”.
Extrai-se dos autos que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI nº 1010223-80.2021.8.11.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC/15
.”
(TJ-MT 00189188720168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ILEGITIMIDADE DE PARTE PAR FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA JÁ CONSOLIDADA EM COISA JULGADA – INCLUSÃO DO SÓCIO – SOLIDADIDADE DETERMINADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 50 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO SOBRE O MESMO TEMA. Recurso conhecido e desprovido.

(I) - Ainda que se trate de matéria de ordem pública não esteja sujeita, em principio à preclusão, se já decidida não pode ser novamente examinada pelo Tribunal, pois, caracterizada está a preclusão ‘pro-judicato’ segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas sobre a mesma lide.

(II) -Neste aspecto, se o Tribunal, em julgamento de recurso de agravo de instrumento já consolidou o entendimento de desconstituição da personalidade jurídica da empresa, responsabilidade solidária dos seus sócios pelo débito da empresa, decisão consolidada em coisa julgada, não mais pode esta questão ser renascida em grau de apelação.
”
(TJ-MT 00056387920068110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023